Tribunal: TJES
Processo: 0041385-71.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0041385-71.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIACAO GRANDE VITORIA

APELADO: ANA CAROLINA INÁCIO WLHLIG

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO.
PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO PRESTADORA DE SERVIÇO
PÚBLICO.
RESPONSABILIDADE CIVIL
OBJETIVA
.
DEVER DE INDENIZAR.
CONSUMIDOR
.
DANOS MORAIS
.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I.

Estabelece
o artigo 37, § 6º, da CF/88,
a responsabilidade objetiva das
pessoas jurídicas de direito público pelos danos que seus agentes causarem a terceiros,
tratamento
também dispensado às pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço de transporte público, seja em face de terceiros usuários ou não usuários do serviço
, situação excepcionalizada caso demonstrado o rompimento do liame causa
l
.

Precedentes.

I
I
.

Estabelece
o Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 28, o dever de o condutor, a todo momento, exercer o domínio sobre o seu veículo, dirigindo-o com atenção, prudência e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, sob pena de, caso contrário, vir a ser responsabilizado pelos danos patrimoniais e extrapatrimoniais causados a terceiros.

III
.
Na hipótese
,
o sinistro ocorreu quando o
motorista do
veículo de propriedade da
apelante,
ao ingressar na Curva do Saldanha, perdeu o controle do
coletivo
e colidiu com poste de iluminação pública,
sendo esta a causa do
acidente narrado
nos autos,

circunstância que atrai a responsabilização da fornecedora
pelos danos causados à consumidora, que, à época do sinistro, contava com 05 (cinco) anos de idade.

IV
.
C
onsiderando as peculiaridades do caso concreto
e

sem descurar da capacidade econômica das partes,
mantém-se
inalterado
o
quantum
indenizatório
arbitrado a título de danos morais
,
quantia
que deverá ser preservada em atenção ao princípio da vedação
reformatio in pejus
.

V
.
Recurso
conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0041385-71.2011.8.08.0024

APEL
ANTE
: VIACAO GRANDE VITORIA

APELAD
A
: ANA CAROLINA INÁCIO WLHLIG

JUIZ: DR. MANOEL CRUZ DOVAL

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por VIACAO GRANDE VITORIA em face de sentença proferida pelo JUÍZO DA 8ª (OITAVA) VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES, no bojo de AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por LUCINEIA HELENA INACIO WLHLIG e ANA CAROLINA INÁCIO WLHLIG, cujo
decisum
condenou a apelante “
ao
pagamento em benefício da Autora Ana Carolina Inácio Wlhlig, da importância de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente a partir da prolação desta Sentença e com juros contados do evento danoso, ou seja, 28 de dezembro de 2008 (STJ, Súmulas 362 e 54)
”, extinguindo o feito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, oportunidade em que a condenou ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou que “
o condutor do
coletivo adotou todas as cautelas que se poderia esperar, de sorte que o acidente teria ocorrido em virtude de circunstância absolutamente imprevisível e irresistível: a quebra na barra da direção do veículo
”, o que não caracterizaria fortuito interno.

Neste viés, pleiteou a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda e, subsidiariamente, requereu a minoração do montante indenizatório em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Com efeito
,
impõe-se formalizar uma breve explanação acerca dos fatos pertinentes à demanda, com o objetivo de melhor elucidar a conjuntura em que se insere a
quaestio
.

Consoante informa o contexto probatório dos autos, a demanda foi ajuizada visando a condenação de VIACAO GRANDE VITORIA (apelante), Concessionária de Serviço Público, à reparação dos danos materiais, morais e estéticos sofridos pela autora/apelada, nascida em 11.10.2003, decorrentes de acidente automobilístico envolvendo ônibus de propriedade da ré/apelante destinado ao transporte público de passageiros ocorrido em 28.12.2008.

Para tanto, aduziu haver sido ferida quando o motorista do coletivo perdeu o controle do ônibus do qual era passageira, ao ingressar em alta velocidade na Curva do Saldanha (sentido Centro de Vitória/ES), subir nas calçadas, colidir com um poste de iluminação pública e arrastá-lo por cerca de 15 (quinze) metros.

Relatou que em decorrência do forte impacto, “
a menor Requerente
foi arremessada de encontro ao encosto do banco dianteiro da que estava sentada, atingindo em cheio a boca, ocasionando dessa forma, grave lesão suturada na face e celulite de face
”, de tal modo que sua genitora “
entrou em pânico quando viu que da cabeça e face da criança jorrava
sangue e ela aparentava estar inconsciente.
”

Destacou ter sido “
submetida à cirurgia objetivando o tratamento da lesão suturada na face e infecção secundária
”, sendo que, mesmo após ter sido liberada, necessitou de tratamento contínuo.

Finalizou alegando que “
As sequelas oriundas do evento danoso são visíveis, pois resultaram, principalmente, cicatrizes na boca, redução do membro, estando a menor Acionante, até a presente data, sentindo os sintomas do evento danoso, tais como: dores de cabeça, tonturas, dores na coluna cervical, pernas e braços
”, tendo, ainda, sofrido abalo emocional e psicológico, pois, “
durante sua convalescença, acordava nas madrugadas assustada e com crises
compulsivas de choro.
”

Citad
a
,
VIACAO GRANDE VITORIA
negou que o coletivo estivesse acima da velocidade permitida, contudo, “
ao curvar para entrar na Avenida Jerônimo Monteiro, o motorista do coletivo em que se encontravam as Autoras percebeu que havia quebrado a barra de direção e que não possuía mais os comandos do veículo
”, o que ensejaria na improcedência da ação.

Como é cediço,
o artigo 37, § 6º, da CF/88, estabelece que “
as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”
,
tratamento
também dispensado às pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço de transporte público,
seja em face de terceiros usuários ou não usuários do serviço
, senão vejamos:

CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO. CONCESSIONÁRIO OU PERMISSIONÁRIO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA EM RELAÇÃO A TERCEIROS NÃO-USUÁRIOS DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.
I
-
A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

II
- A inequívoca presença do nexo de causalidade entre o ato administrativo e o dano causado ao terceiro não-usuário do serviço público, é condição suficiente para estabelecer a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica de direito privado.
III
- Recurso extraordinário desprovido. (
STF
. RE 591874, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 26/08/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NEXO CAUSAL RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NECESSIDADE DE NOVA ANÁLISE DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF.
1.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, respondem objetivamente pelos prejuízos que causarem a terceiros usuários e não usuários do serviço. (RE 591.874-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski – Tema 130).

2.
Divergir do entendimento do Tribunal de origem acerca da existência dos elementos configuradores da responsabilidade objetiva pressupõe, necessariamente, uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF.
3.
Agravo regimental a que se nega provimento. (
STF
; ARE 802167 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23/02/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 09-03-2016 PUBLIC 10-03-2016)

Neste escol, em se tratando de responsabilidade objetiva, uma vez evidenciada a conduta, o nexo causal e o dano, revelar-se-á prescindível a análise da culpa da Permissionária de Serviço Público pelo dano causado por seus agentes quando na realização do serviço, independente de a vítima figurar como terceiro usuário ou não usuário dos serviços,
situação excepcionalizada caso demonstrado o rompimento do liame causal pela culpa exclusiva da vítima
.

Nas palavras de
SÉRGIO CAVALIERI FILHO,
na responsabilidade objetiva, também chamada de responsabilidade pelo risco, “
teremos uma conduta ilícita, o dano e o nexo causal. Só não será necessário o elemento culpa, razão pela qual fala-se em responsabilidade independentemente de culpa. Esta pode ou não existir, mas será sempre irrelevante para a configuração do dever de indenizar.
Indispensável será a relação de causalidade porque, mesmo em sede de responsabilidade objetiva, não se pode responsabilizar a quem não tenha dado causa ao evento.
Logo, as causas de exclusão do nexo causal (caso fortuito, força maior, fato exclusivo da vítima ou de terceiro), têm igualmente aqui integral aplicação.
”
1

Dito isso o Código de Trânsito Brasileiro estabelece, em seu artigo 28, o dever de o condutor, a todo momento, exercer o domínio sobre o seu veículo, dirigindo-o com atenção, prudência e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, sob pena de, caso contrário, vir a ser responsabilizado pelos danos patrimoniais e extrapatrimoniais causados a terceiros, senão vejamos:

Artigo 28.
O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

A
respeito do nexo de causalidade, leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO,
in
: Programa de responsabilidade civil. 8. ed., rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2009. p. 46,
verbo ad verbum
:

“
A relação causal, portanto, estabelece o vínculo entre um determinado comportamento e um evento, permitindo concluir, com base nas leis naturais, se a ação ou omissão do agente foi ou não a causa do dano. Determina se o resultado surge como consequência natural da voluntária conduta do agente. Em suma, o nexo causal é um elemento referencial entre a conduta e o resultado. É através dele que poderemos concluir quem foi o causador do dano.”

Destarte, pela análise
dos autos,
seja pelo
B
oletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito
juntado às fls.
23/28, seja pela própria narrativa recursal,
depreende-se que
o sinistro ocorreu quando o
motorista do
veículo de propriedade da
apelante,
ao ingressar na Curva do Saldanha, perdeu o controle do
coletivo
e colidiu com poste de iluminação pública,
sendo esta a causa do
acidente narrado
nos autos,

circunstância que atrai a responsabilização da fornecedora
pelos
danos causados à consumidora, que, à época do sinistro, contava com 05 (cinco) anos de idade.

Registre-se, por oportuno, ser irrelevante para o
deslinde da
quaestio
a alegação de que o sinistro teria decorrido em razão da quebra da barra de direção do veículo, na medida em que tal fato demonstraria a negligência da apelante com
a manutenção do veículo,
ou, na melhor das hipóteses, caracterizar-se-ia como fortuito interno,
não sendo, portanto, causa excludente de responsabilidade.

Observe-se, ademais, tal como salientado pelo Juízo
a quo
, que “
Somente o fortuito externo, isto é, causa ligada à natureza, estranha à pessoa do agente e da máquina, exclui a responsabilidade, por ser imprevisível [...] O fortuito interno, em que a causa está ligada à pessoa (como quando ocorre um mal súbito) ou à coisa (
defeitos mecânicos, como estouro dos pneus, rompimento dos 'burrinhos' dos freios ou da
barra de direção
), não afasta a responsabilidade do agente, ainda que o veículo esteja bem cuidado, porque previsível. Defeitos mecânicos são previsíveis
” (
GON
Ç
ALVES, Carlos Roberto.
Responsabilidade Civil, 8. ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 740-1)

Com relação aos
danos morais,
leciona autorizada doutrina que:
“
Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem
que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação
.”
(
GON
Ç
ALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro – Responsabilidade Civil. 9
ª Edição. São Paulo. Saraiva.

p. 254).

Dito isso, é cediço que a determinação do
montante indenizatório
destinado à reparação do dano moral deverá atender à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor que lhe foi causada. Para tanto, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima.

Neste sentido, Carlos Alberto Bittar
2
, afirma que, “
d
e fato, não só reparatória, mas ainda preventiva é a missão da sanção civil, que ora frisamos. Possibilita, de um lado, a desestimulação de ações lesivas, diante da perspectiva desfavorável com que se depara o possível agente, obrigando-o, ou a retrair-se, ou, no mínimo, a meditar sobre os ônus que terá de suportar. Pode, no entanto em concreto, deixar de tomar as cautelas de uso: nesses casos, sobrevindo o resultado e à luz das medidas tomadas na prática, terá que atuar para a reposição patrimonial, quando materiais os danos, ou a compensação, quando morais, como vimos salientando.
”

Ainda neste mesmo norte, Rizzatto Nunes
3
deixa claro que “
(...) é preciso realçar um dos aspectos mais relevantes - e que, dependendo da hipótese, é o mais importante - que é o da punição ao infrator. O aspecto punitivo do valor da indenização por danos morais deve ser especialmente considerado pelo magistrado. Sua função não é satisfazer a vítima, mas servir de freio ao infrator para que ele não volte a incidir no mesmo erro
.”

A este respeito, transcrevo trecho do voto proferido pelo Excelentíssimo Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, no Recurso Especial nº 959.780/ES,
verbo ad verbum
:

“
Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o
interesse jurídico lesado,
em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria
(grupo de casos).
Assegura-se, com isso, uma exigência da justiça comutativa que é uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes, assim como que situações distintas sejam tratadas desigualmente na medida em que se diferenciam.

Na segunda fase, procede-se à fixação definitiva da indenização, ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias. Partindo-se, assim, da indenização básica, eleva-se ou reduz-se esse valor de acordo com as
circunstâncias particulares do caso
(gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) até se alcançar o montante definitivo. Procede-se, assim, a um arbitramento efetivamente equitativo, que respeita as peculiaridades do caso.”

No caso
dos autos
,
são inegáveis os fortes reflexos psicológicos decorrentes do trauma sofrido pel
a
autor
a

em decorrência do sinistro,
circunstância agravada pela cicatriz
em sua boca, reflexo da
cirurgia a qual teve de se submeter,

panorama
suficiente para caracterizar dano moral a ser indenizado pela
apelante
.

Nesse diapasão, considerando as peculiaridades do caso concreto
e

sem descurar da capacidade econômica das partes,
tenho por
b
em

manter inalterado
o
quantum
indenizatório no valor de
R$
7.50
0,00 (
sete mil e quinhentos
reais)
arbitrado a título de danos morais
,
quantia
que, embora não atenda à função compensatória, quiçá a sancionatória ou pedagógica, deverá ser preservada em atenção ao princípio da vedação
reformatio in pejus
, não havendo que se falar, por conseguinte, em violação, em desfavor da apelante, dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
e
nego
provimento ao recurso
,
oportunidade em que majoro a verba honorária sucumbencial para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 11, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Cavalieri Filho, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 8. ed., rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2008. p. 134.

2
BITTAR, Carlos Alberto. Reparação Civil por Danos morais. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 121.

3
NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 317.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso de apelação.